Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007420-90.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS ALVES SILVA, PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Lucas Alves Silva e Pedro Henrique Brito de Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1002964-85.2022.8.11.0004.
Sustenta o impetrante que o paciente Lucas Alves Silva foi preso em 19.04.2022, pela prática, em tese, do crime do furto de uma bicicleta, sendo-lhe concedida a liberdade clausulada ao pagamento de fiança na monta de um salário mínimo vigente.
Aponta que o paciente se encontra em situação de desemprego, não reunindo condições para solver a fiança, permanecendo preso tão somente por este motivo.
Ajunta, lado outro, que a prisão deste paciente seria ilícita, visto que a medida de busca pessoal seria ilícita, visto que realizada sem a existência de fundada suspeita. Assim, pretende a nulidade do ato e das provas derivadas.
Quanto ao paciente Pedro Henrique, preso na mesma data pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de corrupção de menores, aduz a insuficiência da fundamentação, que reputa abstrata e inservível à decretação da prisão preventiva.
Almeja, assim, a revogação da constrição cautelar da liberdade.
É o relatório. Decido.
Do paciente Lucas Alves Silva.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da evidente condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico a configuração de urgência necessária à apreciação da medida liminar.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19.04.2022, em razão do suposto cometimento do crime de furto de uma bicicleta.
Em audiência de custódia, o magistrado concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo, todavia, bem como fixou medidas cautelares diversas da prisão, ao entender que inexiste, por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva.
Todavia, verifica-se que o paciente, assistido pela Defensoria Pública, em fase policial aduziu ser pedreiro, mas que atualmente suporta o desemprego e não aufere qualquer renda.
Nesse esteio, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente, é cabível a concessão da liberdade provisória, mesmo sem o adimplemento da fiança, mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão vergastada.
Ante o exposto, deve ser dispensado o paciente do recolhimento da fiança.
Por fim, quanto à suposta ilicitude da medida de busca pessoal, tenho que o rogo não foi encaminhado ao juízo singular, bem como se confunde com o mérito, fazendo-se imperativa a colheita dos informes antes de decidir a questão.
Do paciente Pedro Henrique Brito de Souza.
Quanto ao paciente Pedro Henrique, preso na mesma data pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de corrupção de menores, aduz a defesa a insuficiência da fundamentação, que reputa abstrata e inservível à decretação da prisão preventiva.
Almeja, assim, a revogação da constrição cautelar da liberdade.
O douto julgador de primeira instância fez anotar em sua decisão que:
Colhe-se dos autos que o implicado PEDRO teria cometido o delito de roubo majorado contra a empresa AUTO POSTO MIL, assim como contra o funcionário do estabelecimento que no momento laborava no local.
Consta que o custodiado, conjuntamente com o adolescente FABIO, que posteriormente foi identificado, chegaram ao estabelecimento e adentraram a sala do caixa do Posto, anunciando o assalto e bradando ameaças contra a vítima, munidos de uma arma de fogo.
A vítima relatou que ambos os indivíduos estavam nervosos e ameaçavam sua vida, dizendo que “NÃO TERIAM NENHUM PROBLEMA EM DAR CABO DO MESMO”, “QUE SERIA APENAS MAIS UM”, “QUE TINHAM CERTEZA DA IMPUNIDADE” e “QUE MATARIAM ATÉ A MÃE, SE FOSSE NECESSÁRIO”.
Dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, percebe-se que após a realização de rondas e abordagens, foi possível localizar a residência em que o custodiado se escondia, juntamente com outros indivíduos, sendo que quando da chegada da guarnição policial, os presentes se evadiram do local em fuga, tendo sido capturados, inclusive o implicado.
Os policiais relataram que o increpado pulou diversos muros de residências vizinhas, descartando a arma de fogo durante a fuga, chegando a se deitar em um colchão e fingir estar dormindo com o intuito de se esquivar da abordagem policial.
A arma foi localizada e apreendida, estando municiada, tendo o autuado informado ser de sua propriedade e que seria uma herança de família.
(...)
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, o crime foi cometido com grave ameaça, em concurso de agentes e utilizando-se de arma de fogo.
Desta forma se extraí dos autos a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva.
(...)
Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Pedro Henrique Brito de Souza.”
Da leitura da bem lançada decisão, constata-se, neste momento de cognição epidérmica, que a prisão preventiva do paciente foi decretada a bem da ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime, praticado com encimada violência inclusive mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sem olvidar a aparente reiteração delitiva do paciente, que, em princípio e em tese, responde pela prática de outros delitos (tráfico de drogas, especialmente) fatos hábeis a demonstrar, por ora, a sua periculosidade e a necessidade de segregação.
Assim, sopesando a gravidade do crime a ele imputado, não restam motivos para a concessão da liminar pleiteada, devendo ser mantida a prisão preventiva.
Dispositivo.
Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de liminar formulado em favor de Pedro Henrique e DEFIRO nesta quadra o pedido de liminar em favor de Lucas Alves Silva, tão somente para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, subsistindo as demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao Juízo da Comarca de Barra do Garças a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Lucas Alves Silva, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, isto caso, aceite as medidas cautelares e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 20 de abril de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator